Tribunal: TJDFT
Processo: 0749099-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Número do processo: 0749099-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: LAMARTINE RIBEIRO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO PESSIONE RIBEIRO GUIMARAES D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 1o de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator